Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DECISÃO Nada obstante a decisão de ID 12394945, a fim de evitar o perecimento do direito da apelante/embargante e caso a Turma entenda por dar provimento ao apelo, oficie-se imediatamente ao juízo da 9a Vara Cível de Brasília, para que mantenha depositado nos autos do processo no 0716765-40.2017.8.07.0001, 50% (cinquenta por cento) do produto da arrematação do imóvel, até o julgamento do mérito desta apelação. Após, voltem-me os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora